Tribunal: TJSP
Processo: 2327722-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO. Na hipótese de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, incidem honorários advocatícios fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelo devedor. E o proveito econômico obtido deve ser calculado pela diferença entre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO. Na hipótese de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, incidem honorários advocatícios fixados de acordo com o proveito econômico obtido pelo devedor. E o proveito econômico obtido deve ser calculado pela diferença entre o valor cobrado pelo exequente e aquilo que se verificou devido (com as exclusões dos juros de mora e da multa moratória). Precedentes da Turma julgadora e de outras Câmaras de Direito Privado do E.TJSP. Conclusão compatível com o entendimento a que se chegou o STJ no julgamento do Resp 1764405, na sistemática dos repetitivos (Tema 961). Honorários fixados de forma razoável e proporcional ao montante reconhecido como excessivo.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.